Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700010-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON DE MORAES MENDES IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Colham-se as informações, ouvindo-se, posteriormente, a douta Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 18:02:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator